Tribunal: STF
Processo: RE 720270
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-03-05
Data de publicação: 2013-03-05

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no recurso extraordinário. Servidor público distrital. Contagem de tempo de serviço prestado às Forças Armadas. Direito adquirido. Ofensa reflexa. Reexame de fatos e provas. Impossibilidade. Artigo 102, inciso III, c, da Constituição Federal. Inaplicabilidade do permissivo constitucional. Precedentes.



    1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional e o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF.



    2. O acórdão recorrido não julgou válida lei ou ato de governo local contestados em face da Constituição, razão pela qual fica inviabilizado o processamento do recurso extremo pela alínea c do inciso III do art. 102 da Constituição Federal.



    3. Agravo regimental não provido.